Tribunal: TJDFT
Processo: 0703164-39.2023.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SUFICINETE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Comprovada de forma segura a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino, pela firme palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e prova testemunhal, não há que se falar em absolvição.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Para absolvição do delito de lesão corporal em razão de supostas agressões mútuas deve-se analisar todo o contexto em que os fatos foram cometidos, não sendo suficiente a alegação não comprovada de que a vítima iniciou discussão.
IV - A lesão identificada na vítima, compatível com a narrativa judicial, demonstra que mesmo que ela tivesse dado início à discussão, o réu não utilizou moderadamente dos meios necessários para defender-se, diante da evidente desproporcionalidade.
V - Recurso conhecido e não provido.